Tribunal: CARF
Processo: 15504.013378/2010-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CRISTIANE SILVA COSTA
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.013378/2010-50
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-004.669 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
16 de janeiro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
BEATRIZ MOREIRA VIEIRA -ME

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2006, 2007
MULTA QUALIFICADA. LEI 9.430, ART. 44, INCISO II.
É qualificada a multa na hipótese de apresentação de DIPJ e DCTF zeradas -
ou não apresentadas -, que atestam o dolo do contribuinte. Ademais, a falta de
justificativa de 100% do valor de depósitos bancários, legitima a aplicação de
multa qualificada.
A Súmula CARF no 25 trata da presunção legal de omissão de receita,
impedindo a aplicação de multa qualificada sem a comprovação do dolo do
contribuinte, na forma dos artigos 71, 72 e 73, da Lei no 4.502/1964. O
lançamento tributário expressamente trata do dolo do contribuinte, com a
substancial omissão de rendimentos, aplicando-se o racional da Súmula CARF
25 para manutenção da multa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento, vencidos os
conselheiros Edeli Pereira Bessa, Lívia de Carli Germano e Caio Cesar Nader Quintella
(suplente convocado), que lhe negaram provimento.

(documento assinado digitalmente)
Adriana Gomes Rêgo - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Cristiane Silva Costa- Relatora

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: André Mendes de Moura,
Cristiane Silva Costa, Edeli Pereira Bessa, Lívia de Carli Germano, Viviane Vidal Wagner,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.013378/2010-50
Fl. 574
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-004.669 - CSRF/1a Turma
Processo no 15504.013378/2010-50

Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Andrea Duek Simantob, Caio Cesar Nader Quintella
(suplente convocado), Junia Roberta Gouveia Sampaio (suplente convocada) e Adriana Gomes
Rêgo (Presidente).
Relatório
Trata-se de processo originado pela lavratura de auto de infração de IRPJ e
reflexos quanto ao período de 2006 e 2007, além de multa de 150% (fls. 4). Atribui-se
responsabilidade tributária (fls. 229). Consta como justificativa para o lançamento da multa
qualificada:
Considerando a falta de apresentação pelo contribuinte dos livros fiscais, livro caixa e
documentos da escrituração comercial e fiscal, depois de reiteradas intimações e
reintimações fiscais para que o contribuinte os apresentasse; após intimações e
reintimações solicitando esclarecimentos sobre a comprovação das origens dos créditos
na conta bancária da empresa; apesar de todos os esforços no sentido de obter maiores
informações contábeis e fiscais da empresa, não obtendo sucesso, portanto, configurada,
assim, a hipótese de arbitramento do lucro. Restou, a esta fiscalização proceder a
apuração dos tributos (IRPJ, CSLL, PIS, COFINS), na modalidade do Lucro Arbitrado,
em conformidade com a legislação em vigor, arts. 529 e 530 do RIR/99. (...)
A autuação levada a efeito sobre a empresa BEATRIZ MOREIRA VIEIRA, é referente
a omissão de receitas caracterizada por depósitos/créditos em sua conta bancária cuja
origem não foi comprovada. A autuação se fundamentou no disposto no artigo 27,
inciso I e artigo 42, da Lei n° 9.430/96, que resultou no lançamento de ofício, (valor
principal), assim composto (...)
Multa qualificada
A empresa apresentou DIPJ - Declaração de Informações Econômico Fiscais da Pessoa
Jurídica, ano calendário 2006, exercício 2007 em 28.06.2007, ND 1105847, tendo como
opção da forma de tributação o Lucro Presumido, porém, com todos os campos relativos
a Discriminação da Receita Bruta, Base de cálculo dos Tributos e apuração destes
Tributos a Pagar (IRPJ, CSLL), zerados (0,00). Relativo ao ano calendário 2007,
exercício 2008, a empresa não apresentou DIPJ.
O contribuinte não apresentou as DACON's - Demonstrativo de Apuração das
Contribuições Sociais, relativos ao PIS e a COFINS, referente aos anos calendário 2006
e 2007.Também não entregou DCTF - Declaração de Débitos e Créditos Tributos
Federais, e não efetuou nenhum recolhimento de tributos federais, neste período, (fls.
189 a 193).
Verifica-se, nesta atitude reiterada da empresa, ação sistemática e intencional de omitir
receitas da tributação, de janeiro de 2006 a dezembro de 2007, ou seja, a prática
reiterada de infração à legislação tributária. Tipificando, assim, as hipóteses de
incidência disposta no artigo 71 da Lei 4.502/64.
Diante dos fatos acima, foi aplicada a multa qualificada de 150%, prevista no artigo 44,
§ 1o da Lei 9.430/96, referente a omissão de receitas por depósitos (créditos) bancários
não comprovados.
O responsável tributário impugnou os lançamentos (fls. 248, volume 2), a
decidindo a Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Belo Horizonte pela manutenção
dos lançamentos, conforme ementa parcialmente transcrita a seguir:
(...) MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA
A multa de ofício qualificada será aplicada quando o procedimento fiscal evidenciar que
o contribuinte adotou práticas que visaram impedir ou retardar, total ou parcialmente, o
conhecimento por parte da autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador da
Fl. 575
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-004.669 - CSRF/1a Turma
Processo no 15504.013378/2010-50

obrigação tributária principal, sua natureza ou circunstâncias materiais,
consubstanciadas em condutas sistemáticas de declarar receitas "zeradas" ou omitir a
entrega de declarações obrigatórias da pessoa jurídica, em flagrante descompasso com a
movimentação bancária mantida pelo contribuinte. (...)
O contribuinte e o responsável apresentaram recurso voluntário (fls. 435 e 463,
pdf. 190 e 216, volume 2), decidindo a 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da Primeira Seção, por
dar provimento parcial ao recurso, para reduzir a multa para o percentual de 75%, em acórdão
cuja ementa se transcreve a seguir (acórdão 1402-00.970,fls. 490):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Exercício: 2007, 2008
MULTA QUALIFICADA.
Incabível a exigência de multa qualificada caso não consubstanciada a fraude,
mormente quando a exigência é calcada unicamente em presunção legal.
Nesse contexto, a Procuradoria interpôs recurso especial, sustentando divergência
na interpretação quanto à exigência da multa qualificada, identificando como paradigmas os
acórdãos 103-23495.
O contribuinte foi intimado por edital (fls. 546), como também o responsável
tributário (fls. 566), sem que tenham apresentado manifestação.
O crédito definitivamente julgado foi transferido para o processo
10680.725026/2016-81.
É o Relatório.
Voto
Conselheira Cristiane Silva Costa, Relatora

Adoto as razões do Presidente de Câmara para conhecimento do recurso especial
da Procuradoria.
Passo a análise do mérito, cujo único tema é qualificação da multa de ofício.
Relembro que a fiscalização entendeu pela qualificação da multa pelos
fundamentos extraídos do Relatório Fiscal:
Considerando a falta de apresentação pelo contribuinte dos livros fiscais, livro caixa e
documentos da escrituração comercial e fiscal, depois de reiteradas intimações e
reintimações fiscais para que o contribuinte os apresentasse; após intimações e
reintimações solicitando esclarecimentos sobre a comprovação das origens dos créditos
na conta bancária da empresa; apesar de todos os esforços no sentido de obter maiores
informações contábeis e fiscais da empresa, não obtendo sucesso, portanto, configurada,
assim, a hipótese de arbitramento do lucro. Restou, a esta fiscalização proceder a
apuração dos tributos (IRPJ, CSLL, PIS, COFINS), na modalidade do Lucro Arbitrado,
em conformidade com a legislação em vigor, arts. 529 e 530 do RIR/99. (...)
A autuação levada a efeito sobre a empresa BEATRIZ MOREIRA VIEIRA, é referente
a omissão de receitas caracterizada por depósitos/créditos em sua conta bancária cuja
origem não foi comprovada. A autuação se fundamentou no disposto no artigo 27,
inciso I e artigo 42, da Lei n° 9.430/96, que resultou no lançamento de ofício, (valor
principal), assim composto (...)
Fl. 576
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-004.669 - CSRF/1a Turma
Processo no 15504.013378/2010-50

Multa qualificada
A empresa apresentou DIPJ - Declaração de Informações Econômico Fiscais da Pessoa
Jurídica, ano calendário 2006, exercício 2007 em 28.06.2007, ND 1105847, tendo como
opção da forma de tributação o Lucro Presumido, porém, com todos os campos relativos
a Discriminação da Receita Bruta, Base de cálculo dos Tributos e apuração destes
Tributos a Pagar (IRPJ, CSLL), zerados (0,00). Relativo ao ano calendário 2007,
exercício 2008, a empresa não apresentou DIPJ.
O contribuinte não apresentou as DACON's - Demonstrativo de Apuração das
Contribuições Sociais, relativos ao PIS e a COFINS, referente aos anos calendário 2006
e 2007.Também não entregou DCTF - Declaração de Débitos e Créditos Tributos
Federais, e não efetuou nenhum recolhimento de tributos federais, neste período, (fls.
189 a 193).
Verifica-se, nesta atitude reiterada da empresa, ação sistemática e intencional de omitir
receitas da tributação, de janeiro de 2006 a dezembro de 2007, ou seja, a prática
reiterada de infração à legislação tributária. Tipificando, assim, as hipóteses de
incidência disposta no artigo 71 da Lei 4.502/64.
Diante dos fatos acima, foi aplicada a multa qualificada de 150%, prevista no artigo 44,
§ 1o da Lei 9.430/96, referente a omissão de receitas por depósitos (créditos) bancários
não comprovados.
Lembro que os Autos de Infração identificam como fundamento para a imposição
de multa qualificada o disposto no artigo 44, II, da Lei no 9430/1996. O artigo 44, II, da Lei no
9.430/1996, tinha a seguinte redação ao tempo de parte dos fatos em discussão (2006):
Art. 44. (...) II - cento e cinqüenta por cento, nos casos de evidente intuito de fraude,
definido nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis. (Vide
Lei no 10.892, de 2004)
Posteriormente, com alteração veiculada pela Medida Provisória no 351/2007,
convertida na Lei no 11.488/2007, o citado artigo 44 passou a dipor:
Art. 44 (...) § 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro
de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais
cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Além de mencionar o artigo 44, II, da Lei no 9.430/1996, o Auto de Infração
fundamenta-se no artigo 71, da Lei no 4.506/1964, verbis:
Art . 71. Sonegação é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total
ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária
principal ou o crédito tributário correspondente.
Sobreleva considerar que a Turma Ordinária decidiu por afastar a multa
qualificada, conforme voto condutor do acórdão recorrido:
Pois bem, consoante entendimento pacificado nesta Turma, não é cabível a aplicação da
multa qualificada de 150% quando a exigência é calcada exclusivamente em presunção
fiscal, no caso omissão de Receitas com base em depósitos bancários.
Isso porque, a fraude não se presume, deve ser provada o que não ocorreu no presente
caso. Constata-se, pois, a inocorrência de qualquer das hipóteses previstas nos art. 71 a
73 da 4.502/1964.
Fl. 577
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-004.669 - CSRF/1a Turma
Processo no 15504.013378/2010-50

Por certo, a contribuinte apresentou declarações zeradas, fato que poderia ensejar o
evidente intuito de fraude, caso a Fiscalização apresentasse prova direta da omissão de
receitas, o que repito, não ocorreu no presente caso.
O acórdão recorrido merece reforma.
Com efeito, a conduta do contribuinte com a apresentação de DCTF e DIPJ
zeradas (ou não apresentadas) ao longo de todos os anos fiscalizados (2006 e 2007) atesta a
existência de dolo na sua conduta, caracterizador da sonegação fiscal. Além disso, a
fiscalização apurou movimentação financeira de mais de 4 milhões de reais nesse período,
sem que o contribuinte tenha justificado este relevante montante. Este montante foi objeto
de arbitramento, para cálculo dos tributos devidos em todo período.
Lembre-se que a Súmula CARF 25 consolidou o entendimento deste Conselho
nos seguintes termos:
Súmula CARF no 25: A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, por si
só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação de
uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64.
Ocorre que a Súmula CARF 25 não afasta a exigência de multa qualificada no
caso dos autos, pois houve “comprovação de uma das hipóteses dos artigos 71, 72 e 73 da Lei
n° 4.502/64”, ressalva já constante da própria Súmula.
No caso destes autos, o lançamento tributário expressamente refere-se ao dolo do
contribuinte, comprovando-o pela substancial omissão de rendimentos presumida pela falta de
comprovação de 100% dos depósitos bancários. Assim, aplicando o racional da Súmula CARF
25, entendo pela procedência da multa qualificada.
Assim, voto por dar provimento ao recurso especial da Procuradoria.

Conclusão
Pelas razões expostas, voto por conhecer e dar provimento ao recurso especial.

(documento assinado digitalmente)
Cristiane Silva Costa

Fl. 578
DF CARF MF
Documento nato-digital